Tribunal: STF
Processo: AI 462481
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279-STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de
ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. - O exame da controvérsia, em recurso
extraordinário, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na
Súmula 279-STF.
V. - Legitimidade constitucional da atribuição
conferida ao relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e a dar provimento a esse   RI/STF, art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98   desde
que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle
 do Colegiado.
VI. - Agravo não provido.